Tribunal: TJPA
Processo: 0804546-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804546-06.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON SILVA DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL A MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. DECRETO PREVENTIVO. REAVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO EFETIVADO PELO JUÍZO. PERSISITÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

1. Não sendo excessiva a mora verificada na condução da instrução processual, descabe falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente decorrente desse fator, mormente já tendo sido encerrada a instrução criminal. Precedente sumular.

2. De igual modo, já tendo sido procedida a reavaliação da segregação cautelar pelo juízo, descabe falar em violação ao prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP.

3.
ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito e trinta do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito, acerca da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado, em prol de
ANDERSON SILVA DE AVIZ
, que responde a ação penal no âmbito do Juízo impetrado, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, II, do Código Penal

Alega o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde 13/10/2017, por força de prisão em flagrante homologada pela autoridade impetrada, a qual foi convertida, posteriormente, em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão do excesso de prazo da custódia cautelar, que já perdura por 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sem que a defesa tenha dado causa para a demora no encerramento da instrução.

Argumenta que em 25/03/2020, foi requerida a revogação da prisão, no entanto, o pedido não foi apreciado pela autoridade impetrada, que também deixou de observar a necessidade de reavaliação da manutenção da custódia há mais de 90 (noventa dias), conforme determina previsão do parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Com base nessas ponderações a defesa postula pela concessão da ordem em caráter liminar, pois além do excesso de prazo da prisão, de igual modo, entende haver evidente violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após, determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas não foram prestadas pelo magistrado singular, tendo, este Relator determinado que fosse comunicado à Corregedoria do Interior.

Em expediente protocolado no dia 01/07/2020, o Defensor Público atuante nos autos reiterou a tese de excesso de prazo, reafirmando que o pedido de revogação da prisão preventiva protocolizado em 25/03/2020, ainda não foi analisado, bem como juntou cópia decisão de pronúncia, na qual foi mantida a segregação cautelar, afirmando que a última decisão nesse sentido, foi proferida em setembro de 2019.

O Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pela denegação da ordem.

Estando os autos prontos para julgamento, o Juiz Juliano Mizuma Andrade encaminhou as informações no dia 21/07/2020, nas quais esclareceu que:

a)

Que o atraso na prestação das informações deveu-se
ao alto fluxo de e-mails recebidos por aquele magistrado durante a pandemia (mais de 900 e-mails em dois meses) que acabaram por dificultar a visualização a tempo da requisição de informações, o que, aliado a intercorrências no sinal da internet acarretou o atraso ocorrido. Pontuo que medidas profiláticas com relação ao gerenciamento do e-mail funcional já estão sendo implementadas de modo a impedir que atrasos impertinentes como o ocorrido tornem a se repetir.

b)

Em relação ao feito em análise esclareceu que, o paciente responde a ação penal nº 0013454-63.2017.8.14.0009, no bojo do qual é acusado de ter praticado o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II (motivo fútil), do Código Penal. Segundo a peça acusatória o fato ocorreu dia 12/10/2017, por volta de 17h30, na feira livre no centro de Bragança, tendo por vítima Aldair Jose Maia da Silva;

c)

Refere que após a homologação do flagrante foi decretada a prisão preventiva 13/10/2017, sendo a segregação mantida após sucessivos pedidos da defesa em razão da necessidade de garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente (execução de pena 0000889-43.2012.8.14.0009), e responde a outros processos, com destaque especial para os Autos 0009645-65.2017.8.14.0009, onde é imputado o mesmo delito de homicídio;

d)

Aduz que aguarda o retorno das atividades presenciais de modo pleno a fim de possibilitar a realização do da Sessão do Plenário do Júri, que tinha sido designada para o dia 26/03/2020.

É o relatório.

VOTO

Os argumentos lançados pelo impetrante visando à revogação da segregação cautelar do paciente não merecem guarida, conforme a seguir demonstrarei.

Em relação ao primeiro argumento, isto é, a demora na ultimação do sumário da culpa, razão não assiste a defesa.

Destarte, o
prazo
legalmente estabelecido para o referido fim não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, ao analisar as informações do juízo, constata-se, que a demora reclamada pela defesa para a efetivação do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, indubitavelmente, não pode ser debitada a maquina do Judiciário.

Destarte, o paciente foi pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, no dia 02/09/2019, ocasião em que foi mantida a prisão.

Posteriormente, no dia 28/11/2019, após o transito em julgado da decisão de pronuncia, a magistrada singular designou a Sessão de Julgamento do Plenário do Júri para o dia 26/03/2020, a qual, não ocorreu ante a superveniência da pandemia da COVID-19, que obrigou a suspensão do expediente presencial no Judiciário.

Diante desse fator, não há que se falar em inércia ou, mesmo, descaso do Juízo a quo com a marcha processual, como quer fazer crer a defesa, a verdade que se descortina é que a Sessão de Julgamento havia sido designada antes da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e somente não se efetivou, em virtude da suspensão do expediente forense determinando pelo CNJ.

Ademais, em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri encerrada a primeira fase do procedimento, com a pronúncia do acusado, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo na formação da culpa. Esse é o entendimento emanado das Súmulas nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, e nº 02, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido trago a colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. Na espécie, embora o paciente esteja segregado há mais de 3 (três) anos (dezembro de 2016), com a prolatação da sentença de pronúncia, em 26/04/2019, está superada a alegação de excesso de prazo da instrução

criminal,

nos

termos

da

Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 121296/AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgamento 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Diante dessas circunstâncias, penso que não se pode atribuir ao Juízo impetrado a demora na realização do julgamento do paciente pelo Júri Popular e, consequente, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, pelo que não se justifica a concessão da ordem de soltura ora pretendida, com supedâneo no referido argumento.

Por fim quanto à suposta violação ao prazo de 90 dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação da prisão cautelar, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte em consulta ao Sistema LIBRA, infere-se que o pedido de revogação da custódia cautelar protocolizado em 25/03/2020, foi apreciado em 10/07/2020, pelo Juízo impetrado que o indeferiu, sob os seguintes fundamentos:

(...) Inicialmente cumpre esclarecer que as recomendações do CNJ para reavaliação das prisões cautelares no podem ser interpretadas como um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária.

Ora, neste sensível momento de intranquilidade em decorrência da pandemia do COVID-19, deve ser adotada cautela uma vez que a liberação de presos ou custodiados sem análise criteriosa ensejar em intranquilidade social e vulneração clara da ordem pública o que em vez de colaborar com o enfrentamento da pandemia tornar ainda mais dificultoso o mesmo.

Outrossim, insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há ser cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu
.

Em análise detida dos autos, no vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.

Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, no obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Este também o entendimento da corte paraense de justiça, conforme compilação sumular n 08 consolidada pelo TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Destarte reputo que no caso dos Autos não fora juntado aos Autos nenhum elemento novo que pudessem macular inteiramente o convencimento judicial exarado anteriormente, ao contrário, surgiu fato novo que tornou, mais insegura a concessão da liberdade frente a grave possibilidade de mácula a futura instrução.

Nesse diapasão, vale ressaltar que no presente caso, no há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, visto que o processo se encontra com seu trâmite regular, tendo em vista que excesso de prazo na formação da culpa no se esgota na simples verificação analítica dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. (STJ - RHC: 98081 PR 2018/0109167-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 15/05/2018).

Assim, com fulcro no art. 316 do CPP, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva do acusado. (...).”

Nesse viés, ao contrário do asseverado pela defesa, não vislumbro nenhuma ilegalidade na segregação cautelar do paciente, por qualquer dos argumentos discorridos na impetração, razão pela qual, em consonância com a manifestação exarada pelo
custos legis
, denego a ordem
.

É o meu voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 31/07/2020